Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719887-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% do faturamento da agravante até o limite do débito (R$ 539.595,69, em 11/10/2020). A agravante alega, em síntese, que: 1) não foi intimada para exercer o contraditório quanto ao pedido de penhora do faturamento; 2) há excesso de execução em razão da subsistência de penhora de seu imóvel sede, cujo valor (mais de R$ 5 milhões) é várias vezes superior ao da dívida; 3) o percentual deferido inviabiliza a sua atividade comercial; 4) há outros imóveis hábeis a satisfazer o crédito executado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferida a penhora de seu faturamento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os leilões para venda do único imóvel penhorado nos autos (sede da agravante) foram negativos, assim como frustradas as tentativas de sua alienação por iniciativa particular. Além disso, o protesto do título judicial se mostrou ineficiente, assim como a inscrição da agravante em cadastro de inadimplentes, tendo sido esgotadas todas as tentativas de recebimento do valor devido pela credora/agravada. Por fim, a agravante não trouxe em suas razões recursais nenhuma alegação que pudesse contrapor as informações detalhadas trazidas pela agravada acerca da sua real condição financeira para suportar a penhora de faturamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator